Tribunal: TCU
Processo: 022.557/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades na aquisição de ventiladores pulmonares, para o enfrentamento da Covid-19, realizadas diretamente pela Secretaria de Estado da Saúde de Roraima - Sesau/RR.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog sobre indícios de irregularidades na aquisição de ventiladores pulmonares para o enfrentamento da Covid-19, pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Roraima - Sesau/RR. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos 26, 28 inc. II, 41, 58, inc. II, e 60 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 217, 235, 237, inc. VI, e 268, inc. II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Francisco Monteiro Neto; 9.3. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Francisvaldo de Melo Paixão; 9.4. aplicar ao Sr. Francisco Monteiro Neto multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. aplicar ao Sr. Francisvaldo de Melo Paixão multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.10. alertar os responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. declarar o Sr. Francisco Monteiro Neto inabilitado, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.12. com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Secretaria de Estado da Saúde de Roraima dos fatos relativos às irregularidades praticadas pela empresa CMOS Drake do Nordeste S.A, em possível conluio com agentes públicos, para a apuração das respectivas responsabilidades administrativas; e 9.13. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis, à Secretaria de Estado de Saúde de Roraima e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Roraima, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.